Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DD D E C I S ÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto Global de Educação Fundamental Ltda. – EPP contra a decisão desta relatoria (Id 24455367) que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelo embargante nos seguintes termos: É o breve relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Validamente, ao recurso, como desdobramento do direito de ação, incidem as regras concernentes aos requisitos da petição inicial. O artigo 319 do CPC, no que interessa ao caso, dispõe: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; [...] III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; [...]”. grifo nosso De sua vez, o art. 330, § 1o, III, do mesmo diploma processual prevê que a petição inicial será considerada inepta quando “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;”. Como dito na exposição, na hipótese em apreço, a juíza de 1o grau indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas RenaJud, BacenJud (atual SisbaJud) e InfoJud, e determinou o retorno dos autos ao arquivo (Id 81414077 e Id 82809723, do processo de referência). Neste recurso, por sua vez, o agravante desenvolve toda a sua argumentação no sentido da possibilidade de renovação de pesquisas por meio das ferramentas disponíveis ao juízo (RenaJud, BacenJud (atual SisbaJud) e InfoJud), com o objetivo de localização de bens do devedor, passíveis de penhora. Destaca a viabilidade da providência em tela, haja vista restar caracterizado “que o agravado vem se esquivando do dever de pagar e cumprir suas obrigações financeiras, provocando grandes prejuízos aos seus credores [...]”. Ao final, contudo, formula o seguinte pedido, ipsis litteris: “Ante o exposto requer: “a) Atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, cessando o andamento do processo originário até o julgamento do presente recurso, consoante art. 1.019, inciso I, do CPC. b) Intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal; c) seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão agravada, conforme argumentos apresentados; d) Publicações e intimações sejam, exclusivamente, feitas em nome do Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. – grifo nosso Ora, sem muito esforço, infere-se que das ilações trazidas no bojo do recurso não decorre logicamente o pedido, em flagrante violação ao preceptivo inserto no art. 1.016, II e III c/c art. 330, § 1o, III, do CPC no tocante ao atendimento do requisito da regularidade formal. Na verdade, o pleito recursal está diametralmente dissociado da argumentação do agravante, haja vista que, uma vez determinado a sobrestamento do andamento do processo originário, como requerido pela parte, tal medida implicará a continuidade do feito no arquivo conforme determinado pelo juízo a quo. Quer dizer, seria inútil deferir a providência da forma como postulada. Ademais, apenas a falta de pagamento, por si só, não consiste em motivo razoável para se renovarem as pesquisas antes realizadas sem sucesso. Ao demais, por força do princípio dispositivo, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem ainda é defesa ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida (inteligência dos art. 141 e 492, do CPC). Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Facultar ao agravante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Dentro deste quadrante, NÃO CONHEÇO do presente agravo por instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, e art. 330, § 1o, III, todos do Código de Ritos; e art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Em razões recursais (Id 24776783, p. 2-4), a parte agravante, ora embargante, alega omissão e contradição na decisão embargada. Em relação à contradição, argumenta que, no agravo de instrumento, impugnou os fundamentos de fato e de direito da decisão agravada de acordo com o art. 1.016, II, do CPC e colacionou jurisprudência sobre a questão. Diz ademais haver esclarecido os motivos para discordância do ato judicial atacado pelo recurso. Reitera alegação de lhe incumbir como exequente provocar o juízo para realização de diligências com a finalidade de realizar pesquisas para localização de bens. Pede o recebimento e acolhimento os embargos de declaração para eliminar a contradição alegada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O agravante, ora embargante afirma a interposição dos embargos de declaração com fundamento em alegada omissão e contradição na decisão embargada, mas, efetivamente, discorreu apenas sobre a cogitada contradição. Nada considerou em relação à omissão anunciada. Verifico que o agravante, ora embargante, em verdade, persegue a cassação da decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu do recurso, para que o agravo de instrumento seja recebido e processado. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte agravante, ora embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte agravante, ora embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para o agravante, ora embargante, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.